Tribunal: STF
Processo: RE 102354
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. ICM. DIFERIMENTO. NÃO HÁ COMO CONFUNDIR-SE O INSTITUTO DO
DIFERIMENTO, PELO QUAL APENAS SE TRANSFERE PARA MOMENTO POSTERIOR O
RECOLHIMENTO RELATIVO A IMPOSTO CUJO FATO GERADOR JA OCORREU, COM
ISENÇÃO DO TRIBUTO PERTINENTE A ESSA OPERAÇÃO ANTERIOR, NEM COMO O
PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. SE A LEI LOCAL ADMITE A UTILIZAÇÃO DO
CRÉDITO REFERENTE AO VALOR DO TRIBUTO CUJA SAIDA OCORREU COM O
DIFERIMENTO, APENAS POSSIBILITA QUE O VALOR DO TRIBUTO (ICM) QUE
DEVERIA SER PAGO QUANDO DA ENTRADA DA MERCADORIA NO ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL ENTRE EM SEU CAPITAL DE GIRO, COMO SE ELE TIVESSE SIDO
RECOLHIDO, EM OPERAÇÃO FICTA, NÃO SIGNIFICANDO ISSO ISENÇÃO, TANTO E
CERTO QUE DEIXOU EXPRESSO QUE HAVERIA O DIFERIMENTO. NÃO SE TRATA DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL, MAS SIM DO INSTITUTO DO DIFERIMENTO FATO
QUE IMPLICA NA SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTARIA.